Tribunal: TJES
Processo: 0001340-13.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –
NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INADIMPLÊNCIA NA DATA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA -
LAUDO PERICIAL
QUE
CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O nexo de causalidade entre a debilidade da vítima e o acidente ocorrido restou demonstrado pelos documentos apresentados e as
debilidades
constatadas
na perícia judicial.

2.
Ainda que inadimplente na data do acidente,
o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório,
consoante a
Súmula 257, do STJ:

“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

4
.
Consider
ando
que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, ocasionando sua incapacidade permanente e parcial, com limitação no membro superior direito em 50% (cinquenta por cento)
,
mantém-se a condenação fixada de acordo com os parâmetros legislativos.

5
.
Em consonância com

o
Tema 898, do STJ
, a correção monetária deve
ser aplicada
de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
,
vedada a cumulação.

6
.
Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios,
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85,
§11º, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-13.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANTONIO NICOLAU DE MEDEIROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –
NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INADIMPLÊNCIA NA DATA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA -
LAUDO PERICIAL
QUE
CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O nexo de causalidade entre a debilidade da vítima e o acidente ocorrido restou demonstrado pelos documentos apresentados e as
debilidades
constatadas
na perícia judicial.

2.
Ainda que inadimplente na data do acidente,
o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório,
consoante a
Súmula 257, do STJ:

“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

4
.
Consider
ando
que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, ocasionando sua incapacidade permanente e parcial, com limitação no membro superior direito em 50% (cinquenta por cento)
,
mantém-se a condenação fixada de acordo com os parâmetros legislativos.

5
.
Em consonância com

o
Tema 898, do STJ
, a correção monetária deve
ser aplicada
de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
,
vedada a cumulação.

6
.
Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT – SA, contra a r. sentença

de fls. 90/92 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre -ES, que, nos autos da
ação de cobrança ajuizada por
ANTONIO NICOLAU DE MEDEIROS, julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.341,30 (cinco mil trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos), com as seguintes correções: a) Termo inicial da correção monetária: data do evento danoso - pelo índice INPC/IBGE e até a incidência dos juros de mora, nos termos a seguir expostos, posto que nele já estarão incluídos tal índice; b) Juros de mora: a partir da citação (Súmula n.º 426 do c. STJ) – taxa de acordo com a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. c) A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e honorários

fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 94/100), sustenta (i) que a vítima foi a causadora do acidente; (ii) a inadimplência da proprietária do veículo no ano do acidente automotor, e, não sendo considerada licenciada, deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente; (iii) a ausência de notas fiscais, despesas relacionas ao acidente, ausência de prova nos autos do nexo entre as despesas médicas alegadas e o acidente, bem como a falta de prescrição médica indicando os gastos realizados;

(iv) seja aplicado o índice de correção monetária desde a data do efetivo desembolso.

Diante de tais premissas, requer sejam julgados improcedentes os pedidos ante a ausência de nexo de causalidade ou pela inadimplência do prêmio na data do acidente, além da alteração do critério de fixação da correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 110/115).

N
a origem,
foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT,
no qual o autor afirma ter sido ví
tima de acidente de trânsito
n
o dia 20/09/2018, que culminou em inúmeras lesões que lhe deixaram sequelas, fazendo jus ao recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Alega, também, que precisou realizar uma cirurgia, em decorrência das lesões, o que gerou gastos médicos, dos quais o autor pleiteou o reembolso em R$ 734,80 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Afirmou que realizou pedido administrativo de indenização, o qual fora cancelado dada a justificativa de que estava inadimplente quanto ao seguro DPAVT na época do ocorrido.

Pois bem. No que concerne à alegada inadimplência da vítima, destaca-se que o

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre
(DPVAT) não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, possuindo natureza eminentemente social.

Trata-se de um seguro
regido
pela Lei nº 6.194/1974, que tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente,
ao Sistema Único de Saúde.

D
aí porque a Súmula 257, do STJ, reconhece que

“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”,
entendimento este que continua a ser externado no colendo STJ,
ainda que o proprietário seja vítima no acidente,
como no caso em apreço
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

D
ito isso,
deve ser mantida a indenização
, ainda que na data do acidente
a vítima
estivesse inadimplente.

Com relação ao
cálculo da indenização,
observa-se o

disposto no
artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
: (...)

II ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que nao sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

I quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, sera efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

Vislumbra-se que
o laudo
pericial (fls.
154)

confirmou
que o acidente narrado na inicial causou as sequelas
na vítima, descrevendo-a nos seguintes termos:

[...] Apoiado na documentação apresentada nos autos é possível afirmar que o autor foi vitimado por acidente de trânsito conforme narrado na inicial.

Em razão do acidente, é portador de sequelas consolidadas e caracterizadas por: perda parcial incompleta de moderada gravidade em membro superior direito
.
[...]

Observa-se, portanto, que
a lesão foi

causada pelo acidente de trânsito,
ocasionando sua
incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, com perigo de vida
e
resultando em debilidade permanente no membro superior direito, com
perda parcial incompleta do membro superior direito em 50% (trinta por cento).

C
onsiderada a
s
perda
s permanente
e
parcial, o douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

[...]
Tendo em vista a conclusão do expert de que
a parte autora restou com dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) em um dos membros superiores com perda parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento), aplicável ao valor integral do seguro DPVAT, resultando, portanto, devido o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) que corresponde ao seguinte cálculo aritmético: R$ 13.500,00 X 70% (percentual verificado da Tabela do Seguro DPVAT) X 50% (grau da debilidade de média repercussão) = R$4.725,00
.
(destaque).

Mostra-se escorreita a decisão do magistrado que considerou a debilidade contatada pericialmente, vinculando-a ao percentual descrito na legislação, razão porque deve ser mantida a indenização fixada.

No tocante ao ressarcimento das despesas médicas, observam-se as provas das consultas ortopédicas e medicamentos receitados por ortopedistas desde a data do acidente.

O douto magistrado de primeiro grau já desconsiderou o valor de R$ 100,00 (cem reais) referente ao comprovante de fl. 28, por estar datado anteriormente ao acidente, bem como desconsidero o valor de R$ 18,48 (dezoito reais e quarenta e oito centavos), referente a fralda, encontrada no comprovante do dia 20/12/2018, apresentado na fl. 30, restando deste apenas o valor de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, mantenho o valor que deverá ser reembolsado pelas despesas médicas de R$ 616,30 (seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos), devidamente comprovado nos autos.

Com relação a

correção monetária da indenização do seguro DPVAT
,

a apelante
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. pleiteia que seja aplicada a data do efetivo desembolso.

O colendo STJ,
n
o

Tema 898
, fixou a
seguinte
tese jurídica

“A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".

Assim, observa-se que a data-base da correção monetária já se encontra fixada segundo os parâmetros
jurisprudenciais do colendo STJ
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada,
merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, a incidência da correção monetária deve ocorrer de acordo com o
INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

Pelo exposto,

conheço do r
ecurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85,
§11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.